Tribunal: STF
Processo: AI 827848
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    3. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    4. Precedentes desta Corte no mesmo sentido: RE 602916-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 179 de 24.09.2010; RE 598123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 176 de 30.04.2010).



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou (fls. 233): REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. ADMNISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCORPORAÇÃO DE VALOR COMPELEMENTAR CERTEZA - LIQUIDEZ E INCONTESTABILIDADE DO DIREITO. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.